Tribunal: STJ
Processo: 0224928-03.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49378 - MT (2025/0224928-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CICERO MARQUES FERREIRA
ADVOGADO
: CICERO MARQUES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT035349O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
RECLAMADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA
CORTE.
DESCABIMENTO
DE
UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL.
Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar,
1.
originariamente, reclamação para a preservação de sua competência e
garantia da autoridade de suas decisões, bem como para garantir a
observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência, nos termos dos
I, f, da CF, combinado com o
art. 105,
art. art. 187 do Regimento Interno do STJ e o
do CPC /2015.
art. 988
No caso, conforme consignado, o agravante já se valeu de outros
2.
recursos (REx e
, além do RMS n. 74.504/MT,
AResp n. 2.620.377/MT)
estando a pretensão voltada à “suspenção do procedimento administrativo
no 107323/2018 TJMT”, o que evidencia o uso da via reclamatória como
instrumento recursal paralelo.
Nesse contexto, correta a aplicação do
XVIII, "a", do
3.
art. 34,
Regimento Interno do STJ para o não conhecimento da reclamação.
Documento eletrônico VDA52296257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 14:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: bb306e57-6f07-440c-a562-d0dfd9095560

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/11/2025 12/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52296257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 14:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: bb306e57-6f07-440c-a562-d0dfd9095560

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49378 - MT (2025/0224928-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CICERO MARQUES FERREIRA
ADVOGADO
: CICERO MARQUES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT035349O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
RECLAMADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA
CORTE.
DESCABIMENTO
DE
UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL.
Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar,
1.
originariamente, reclamação para a preservação de sua competência e
garantia da autoridade de suas decisões, bem como para garantir a
observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência, nos termos dos
I, f, da CF, combinado com o
art. 105,
art. art. 187 do Regimento Interno do STJ e o
do CPC /2015.
art. 988
No caso, conforme consignado, o agravante já se valeu de outros
2.
recursos (REx e
, além do RMS n. 74.504/MT,
AResp n. 2.620.377/MT)
estando a pretensão voltada à “suspenção do procedimento administrativo
no 107323/2018 TJMT”, o que evidencia o uso da via reclamatória como
instrumento recursal paralelo.
Nesse contexto, correta a aplicação do
XVIII, "a", do
3.
art. 34,
Regimento Interno do STJ para o não conhecimento da reclamação.
Documento eletrônico VDA51904987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:18
Código de Controle do Documento: 03d239ce-ce5c-42c2-b076-5eb661150eed

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Cicero Marques Ferreira
contra decisão de fls. 176-179 que não conheceu da reclamação, sob o
argumento de que estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, além
da ausência de descumprimento de decisão desta Corte.
O agravante, em suas razões, sustenta que a decisão agravada:
"
i) é
absolutamente nula por violação ao princípio do juiz natural e pelo
";
"
flagrante impedimento do julgador ii) ao deixar de entrar no mérito e
analisar os fatos no caso concreto, caracteriza-se manifesta negativa de
prestação judicial, em desfavor da própria justiça e a celeridade
processual, a qual tem efeito de impedir danos irreparáveis, como
".
que "
demonstrado na peça inicial Consigna
até a presente data,
nenhuma sequer instância do Poder Judiciário entrou no mérito dos
pedidos do Mandado de Segurança, perpetrando uma infame série de
".
que "
decisões por remissão Defende
o processo do Conselho de
Justificação não teve qualquer apreço por parte dos senhores militares
envolvidos em garantir o direito constitucional da ampla defesa
", e que "
(fundamentaram sua decisão apenas em informações do IPM!)
a
manutenção dessa decisão administrativa, enquanto se discute no STJ a
validade do ato judicial que a chancelou, causa danos irreparáveis ao
Agravante e sua família, que se veem privados de verba de natureza
".
"
alimentar Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a
imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo que impôs a perda
do posto ao agravante, com o consequente restabelecimento de seus
proventos, até o julgamento final deste recurso ou, no mínimo, até a
".
definição do
por esta Colenda Corte
TEMA 1338/STJ
Contraminuta às fls. 208-218.
Documento eletrônico VDA51904987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:18
Código de Controle do Documento: 03d239ce-ce5c-42c2-b076-5eb661150eed

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Rela
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Vejamos.
A decisão agravada assentou que a reclamação não pode ser utilizada
como sucedâneo recursal e que não há descumprimento de decisão desta
Corte. O acerto da conclusão se confirma pela moldura normativa
expressamente invocada:
Constituição Federal,
n. I, f: compete ao Superior Tribunal
art. 105,
de Justiça “processar e julgar, originariamente, a reclamação para a
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas
decisões”.
RISTJ,
a reclamação visa “garantir a autoridade das
art. 187:
decisões” do STJ e preservar sua competência.
define hipóteses de cabimento da reclamação,
CPC/2015, art. 988:
inclusive para garantir observância de acórdão em IRDR ou IAC.
No caso, conforme consignado, o agravante “já se valeu de outros
recursos (REx e
, além do RMS n. 74.504
AResp n. 2.620.377/MT)
/MT”, estando a pretensão voltada à “suspenção do procedimento
administrativo no 107323/2018 TJMT”, o que evidencia o uso da via
reclamatória como instrumento recursal paralelo. A jurisprudência desta
Corte é clara:
Documento eletrônico VDA51904987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:18
Código de Controle do Documento: 03d239ce-ce5c-42c2-b076-5eb661150eed

"a reclamação é um meio de impugnação de manejo limitado, que não
pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um
sucedâneo recursal ou, pior ainda, uma inusitada forma de, paralelamente
a recursos já interpostos e pendentes de julgamento, a parte se insurgir
contra o teor de decisões desta Corte Superior.” (AgInt na Rcl n. 48.778
/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
20/5/2025,
26/5/2025)
Nesse contexto, correta a aplicação do
XVIII, , do RISTJ
art. 34,
a
para o não conhecimento da reclamação.
Registre-se que a alegação de nulidade da decisão por "violação ao
não
princípio do juiz natural e pelo flagrante impedimento do julgador"
se sustenta. Isso porque o parágrafo único do
do Regimento
art. 187
Interno estabelece que "a reclamação, dirigida ao Presidente do Tribunal
e instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao relator
".
da causa principal, sempre que possível
O
II e IV, do
dispõe:
art. 144,
CPC/2015

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas
funções no processo: II - de que conheceu em outro grau de jurisdição,
tendo proferido decisão;
IV - quando for parte no processo ele próprio” .
A hipótese não se amolda ao inciso IV, pois o Ministro Relator não é
“parte”, e a reclamação tem por reclamado o próprio Tribunal, para
preservação de competência/autoridade de decisões.
Quanto aos arts. 188 e 190 do RISTJ, a sua aplicação pressupõe a
admissibilidade e o processamento da reclamação. O
prevê:
art. 188

“I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática
do ato impugnado, a qual as prestará no prazo de dez dias;”
O
prevê vista ao Ministério Público “após o decurso do prazo
art. 190
para informações”. Tais atos são instrumentais e condicionados ao
despacho positivo de processamento. Diante do não conhecimento, com
Documento eletrônico VDA51904987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:18
Código de Controle do Documento: 03d239ce-ce5c-42c2-b076-5eb661150eed

base no
n. XVIII, "a", do RISTJ, não se instaurou a fase
art. 34,
procedimental de requisição de informações e vista, inexistindo nulidade.
O agravo não demonstra, a partir da decisão agravada, qualquer prejuízo
processual concreto relacionado a esses dispositivos.
Por fim, a afetação de tema repetitivo, por si, não transmuta a
reclamação em via adequada para rever o fundamento de decisões
pretéritas nem autoriza o STJ a, em sede de reclamação não conhecida,
impor suspensão de procedimento administrativo na origem. O próprio
acórdão mencionado pelo agravante sobre embargos sucessivos no RMS
n. 74.504/MT, além de registrar abuso do direito de recorrer, autorizou a
baixa dos autos, reforçando a inadequação da via eleita para rediscussão
ampla.
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA51904987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:18
Código de Controle do Documento: 03d239ce-ce5c-42c2-b076-5eb661150eed

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.378 / MT
Número Registro: 2025/0224928-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046222520238110000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : CICERO MARQUES FERREIRA
ADVOGADO
: CICERO MARQUES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT035349O
RECLAMADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CICERO MARQUES FERREIRA
ADVOGADO
: CICERO MARQUES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT035349O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
RECLAMADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
TERMO
Documento eletrônico VDA52267976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:27
Código de Controle do Documento: 5befa014-953a-4e1e-98b9-fd0a89e1a2d9

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:27
Código de Controle do Documento: 5befa014-953a-4e1e-98b9-fd0a89e1a2d9